Tribunal: TJDFT
Processo: 0730400-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0730400-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA PINTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MASTER PLACE BLOCOS A,B,C,D,E,G,H,I,J DECISÃO A decisão de ID 36009332, em juízo de admissibilidade ao Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com os seguintes fundamentos: “Nesta toada, verifica-se dos documentos de ID 33869550 e ss. que a parte recorrente permanece recebendo mais de 14.000,00 (quatorze mil reais) brutos e mais de R$ 6.000,00 líquidos, sendo que os empréstimos contraídos e demais despesas elencadas não são aptas a caracterizar a precariedade da sua situação financeira. Nesse sentido, não restou comprovado qualquer alteração de condição econômica, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ônus que incumbia ao recorrente demonstrar, por se tratar de direito constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC. Ainda que o § 4o do art. 1.007 do CPC disponha acerca da possibilidade de intimação da parte que não recolhe o preparo, tempestivamente, para o recolher em dobro, tem-se que Enunciado no 168 do FONAJE “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC/2015”. Aplica-se, à hipótese, o § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/1995. Por tais razões, denego o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A consequência lógica é o não conhecimento do Recurso Extraordinário, por ausência de realização do regular preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil.” Irresignada a parte recorrente apresentou Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 c/c art. 1.030, § 1o do CPC, cujo juízo de retratação foi negativo, sendo os autos remetidos ao STF para juízo de admissibilidade. O E. STF, em juízo de admissibilidade, determinou o retorno dos autos à essa Turma Recursal, para novo juízo de admissibilidade, doravante, fundado no tema 188, que afastou a repercussão geral nas seguintes matérias: “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional.” (AI 759421 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/09/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-10 PP-02119) Brevemente relatado, decido. Conquanto prevaleça no direito brasileiro o livre convencimento motivado do juiz, entendo que, no que se refere à juízo de admissibilidade na origem, deve prevalecer o entendimento do juiz natural para o julgamento do recurso, notadamente quando este decorrer da mais alta Corte Brasileira. Desse modo, ainda que a Presidência da turma tenha entendido por não existir vinculação direta do objeto do recurso ao tema indicado pelo STF, precipuamente porque sequer analisou-se o mérito do recurso interposto, passo a fazer novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, nos limites do quanto imposto pelo STF. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser objeto da discussão do Recurso Extraordinário. Há contrarrazões. O argumento do Recurso Extraordinário é de que houve violação ao devido processo legal, ao princípio do contraditório e a inafastabilidade do poder judiciário, por não ter o Acórdão recorrido concedido ao recorrente os benefícios da justiça gratuita. Ainda que preteritamente não tenha sido analisado o mérito do presente recurso, ante a ausência de regular e tempestiva comprovação do preparo recursal, deve prevalecer, conforme já exposto, o entendimento do STF, aplicando-se, in casu, o tema 188. Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 15 de setembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal